Tribunal: TJDFT
Processo: 0000341-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000341-60.2019.8.07.0011 RECORRENTE: GILDAZIO DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CABOS DE ALTA TENSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Na espécie, a existência do crime pretérito de furto encontra-se devidamente comprovada pela ocorrência policial e pelo documento emitido pela CEB Geração S/A. 2. Tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos 135 kg de cabos de transmissão de energia que possuía – já que alegou que havia comprado o material de uma pessoa desconhecida, na beira da estrada, perto de um matagal e sem apresentar qualquer prova relativa à suposta negociação ou sequer informar o nome do vendedor –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para a modalidade culposa. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal (receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. O recorrente alega violação aos artigos 180, § 1o e 3o, do Código Penal, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, deixando de indicar o permissivo constitucional. Defende restar caracterizada a hipótese de absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de receptação qualificada para o crime de receptação culposa, constada a ausência do dolo (elemento subjetivo) na conduta do réu. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à alegada ofensa aos artigos 180, § 1o e 3o, do Código Penal, e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, assim como ao dissenso pretoriano indicado, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005